Tribunal: TJPA
Processo: 0804709-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804709-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MIGUEL MORAES SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRIM, EM REGIME DE SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Execução provisória da pena. Art. 492, I, “e”, do CPP. Tema 1.068/STF. Pena igual ou superior a 15 anos. Legalidade da custódia. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado (art. 121, §2°, II e IV, do CP), em sessão do Tribunal do Júri, com pena definitiva de 16 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado. A impetração ataca a determinação do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri quanto à execução provisória da pena, alegando a incompetência do juízo de origem após a remessa dos autos em grau de apelação, bem como a suposta impossibilidade de aplicação retroativa do art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há ilegalidade na execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, e à luz do Tema 1.068 do STF;
(ii) saber se há nulidade na atuação do juízo de origem por eventual perda da jurisdição após interposição da apelação;
(iii) saber se a norma do art. 492, I, “e”, do CPP pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".
4. A norma do art. 492, I, “e”, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, impõe a execução provisória de penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão, independentemente do trânsito em julgado, não havendo óbice à sua aplicação em relação a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme entendimento já consolidado do STF e do STJ.
5. Não se reconhece nulidade pela atuação do juízo de primeiro grau, tendo em vista que a execução provisória foi determinada na própria sentença condenatória, momento em que ainda detinha jurisdição plena.
6. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos extraídos dos autos, relativos à gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar mesmo após a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legal, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 492, I, 'e', do CPP, sobretudo quando a reprimenda é igual ou superior a 15 anos de reclusão, conforme fixado no Tema 1.068 do STF. 2. A atuação do juiz sentenciante para determinar o início do cumprimento da pena não viola a competência do tribunal ad quem. 3. A norma do art. 492, I, 'e', do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, aplica-se a crimes cometidos antes da sua entrada em vigor, sem ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL, XXXVI e LVII; CPP, art. 492, I, “e”; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC 982.607/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2.4.2025; STJ, AgRg no HC 972.605/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 5.3.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 12 do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
JOSÉ MIGUEL MORAES SOUSA
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/Pa – Tribunal do Juri, nos autos do Processo nº

0000041-07.2018.8.14.0022.

Consta da impetração, que paciente foi condenado em sessão do Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2°, II, IV do CP, ou seja, Homicídio Qualificado, tendo sido sua pena dosada e detratada para restar a cumprir 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime fechado.

Aduz que, houve a interposição de recurso de apelação, o qual aguarda julgamento.

Alega que, de forma arbitrária, e agora sem competência jurisdicional, perdura a determinação da Vara Única da Comarca de IGARAPÉ-MIRI, em regime de Sessão do Tribunal do Júri, para
execução provisória da pena
, violando o direito do paciente de recorrer em liberdade. Além da manifesta incompetência do juízo sentenciante para executar provisoriamente a pena, entre outras ilegalidades que justificam o pleito de liberdade.

Afirma que, o acusado é réu primário, possui endereço fixo, bons antecedentes e é trabalhador e possui três filhos menores que dependem dos seus proventos.

Ressalta que,
o juiz criminal sentenciante perde a jurisdição para decidir sobre qualquer questão no processo quando este se encontra em tramitação nas instâncias superiores
, ou seja, enquanto os autos estiverem sob análise do Tribunal de Justiça, o juízo de primeiro grau não pode proferir decisões que interfiram no andamento do feito, salvo se expressamente determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o que no caso em tela não ocorreu, muito menos estar vigente determinação de cumprimento provisório de pena.

Alega, ainda, que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340/SC, Tema 1068) estabeleceu que as condenações proferidas pelo Tribunal do Júri devem ser executadas imediatamente, independentemente do trânsito em julgado. Entretanto,
tal entendimento não pode retroagir para atingir condenações antigas
, daí a arbitrariedade do juiz de 1º grau ao executar provisoriamente a pena do requerente.

Dessa maneira, requer seja concedia a ordem de
habeas corpus
, em favor do paciente, para suspender a execução provisória da pena, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, até ulterior deliberação desta Corte. No mérito, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade, anulando, definitivo a decisão da Vara Única da Comarca de IGARAPÉ-MIRI, em regime de Sessão do Tribunal do Júri, especificamente no que tange à determinação de cumprimento provisório da pena até o trânsito em julgado da apelação em segundo grau. Requer a intimação para ciência da data de julgamento do mérito da impetração, posto que possui interesse em realizar
sustentação oral
presencialmente.

A liminar foi por mim indeferida em 24/03/2025, momento em que solicite informações a autoridade coatora.

O Magistrado a quo, em 27/03/2025, através do Ofício nº 046/2025-GAB, assim informou:

“(...) Honrado em cumprimentá-la, atendendo a solicitação feita nos autos de habeas corpus nº 0804709-10.2025.8.14.0000, referente a pedido de informações acerca de autos que tramita nesta comarca, em favor de JOSÉ MIGUEL MORAES SOUSA, registrado sob o n° 000004107.2018.8.14.0022, o qual requer direito de responder em liberdade, anulando a determinação do cumprimento provisório da pena até o trânsito em jugado do segundo grau, passo a relatar-lhe o que segue.

O paciente foi condenado em sessão do Tribunal do Júri, no dia 15.12.2020, incurso às penas do art. 121, §2°, II, IV do CP, ou seja, Homicídio Qualificado, tendo sido sua pena dosada e detratada para restar a cumprir 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime fechado. A sentença constante nos autos, informou ainda que tendo o acusado permanecido preso durante todas as fases do processo, deveria permanecer nessa condição para garantia da ordem pública, devendo ser expedido a guia de execução provisória, independente do trânsito em julgado para fins de início de cumprimento da pena imposta (id 57459233).

O processo foi remetido à instância superior, ante a interposição do recurso de Apelação, sendo determinado o cumprimento da pensa imposta (id 133178115). (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestamos pelo
não conhecimento
da presente ordem de Habeas Corpus, em favor de JOSE MIGUEL MORAES SOUSA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
incompetência do Juízo de primeiro grau para determinar a execução provisória da pena
, pugnado pela nulidade da decretação.

O paciente foi condenado em sessão do Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2°, II, IV do CP, ou seja, Homicídio Qualificado, tendo sido sua pena dosada e detratada para restar a cumprir
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
em regime fechado, sendo determinada a execução provisória da pena, por se tratar de condenação superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Com efeito, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na sentença condenatória, determinou a execução provisória da pena imposta ao Paciente, nestes termos,
in verbis
:

“(...) Independentemente do trânsito em julgado. EXPEÇA-SE Guia de Execução Provisória da Pena, para fins de início do cumprimento da pena imposta. (...)”.

O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que
a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri
, independentemente do
quantum
da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.

Em 17/05/2023, o Supremo tribunal Federal, julgou a Reclamação nº. 59594/MG, e
manteve a incidência do art. 492, inciso I, alínea "e”, do Código de Processo Penal
, a qual determina a
execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos
aplicada pelo Tribunal do Júri.

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade decorrente da determinação de
cumprimento imediato da pena imposta pelos jurados
.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (AgRg no RHC n. 202.283/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 7/11/2024).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 982.607/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário constitucional em habeas corpus, interposto por acusado condenado à pena de 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, pela prática de homicídio qualificado, com execução provisória da pena determinada.

2. Fato relevante. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco denegou a ordem de habeas corpus, considerando a legalidade da prisão imediata e a relativização da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se a execução provisória da pena é legal, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada em dados concretos que justificam a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. A execução provisória da pena foi considerada legal, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.068 de repercussão geral, que autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

7. A revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de segregação cautelar. 2. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, independentemente do total da pena aplicada."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 492, I, e; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06.10.2017; STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12.09.2024; STJ, AgRg-RHC 202283/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07.11.2024.

(AgRg no RHC n. 210.905/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

Outrossim, a alegação de que a decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 1.235.340/SC, Tema 1068)
não pode retroagir para atingir condenações antigas
, não deve prosperar.

O entendimento do Excelentíssimo Ministro Og Fernandes, sobre a matéria, a qual peço vênia para transcrever, assim prevê:
“(...)
o STF não fez diferenciação temporal, pelo menos até o momento, para a aplicação do referido tema de repercussão geral
. Ademais, o caso julgado em repercussão geral pela Suprema Corte referiu-se a crime ocorrido em 11/8/2016, com sentença do Tribunal do Júri datada de 30/11/2018, ou seja, ambos anteriores à Lei n. 13.964/2019, o que indica que a época da ocorrência dos fatos não influencia a execução provisória da sentença condenatória em casos do Tribunal do Júri. (...)”.
(AgRg no HC n. 972.605/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025.) (grifo nosso)

A alegação de que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, começou a viger com a promulgação da Lei 13.964 e não pode ser aplicado ao presente fato, ocorrido em 2018, não merece acolhida, uma vez que
não há violação ao princípio da irretroatividade da lei gravosa
.

Não é demais ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a inconstitucionalidade no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que já entra em seu sexto ano de vigência, admitindo, assim, a execução provisória da pena, pelo presidente do Tribunal do Juri, nos fatos praticados antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime, como no presente caso.

Vejamos art. 492, do CPP:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – no caso de condenação:
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”

Esclareça-se que a norma inserida no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não se trata de inovação, mas tão somente de ajuste da legislação infraconstitucional à Constituição Federal.

Ademais, esclareço que a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão de ter o réu permanecido preso durante todas as fases do processo, bem como se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a
gravidade concreta da conduta
.

No ponto, consta nos autos:

“Narram os autos do inquérito policial, que no dia 06 de janeiro de 2018, por volta de 12h3Omin, no Rio São Lourenço, Região das ilhas, neste município, o denunciado, com manifesto dolo, munido de uma faca, bem como 'de um remo da embarcação, desferiu vários golpes contra a vítima Neiva de Nazaré de Sousa Fortes, causando — lhe lesões as quais não resistiu e evoluiu a óbito.

A testemunha Milene dos Santos Fortes relatou em seu depoimento às fls. 05 que era irmã da vítima e que no dia 05 de janeiro de 2018 a ofendida ligou para seus familiares informando que não iria mais viver maritalmente com o denunciado, pois não suportava mais as brigas conjugais que ocorriam em virtude de ciúmes do acusado.

No dia dos fatos o genitor da vítima acionou Milene e sua irmã Keila Fortes para que estas fossem até a residência da ofendida Neiva, busca-la, uma vez que esta já tinha manifestado a vontade de separar do denunciado. Ato continuo Milene e Keila se deslocaram para a casa de Neiva e ao chegar no local o denunciado informou que iria pessoalmente deixar a ofendida na casa de seu genitor, o que foi feito.

Segue narrando que Milene e Keila seguiram em uma embarcação e o denunciado seguiu com a vítima em outra, sendo que em dado momento as testemunhas ao norte mencionadas presenciaram o momento em que o acusado pegou um pedaço de madeira e passou a agredir a ofendida.

Imediatamente as irmãs da ofendida pegaram a embarcação e seguiram o denunciado, o qual se deslocou para a margem, sendo que ao chegarem no local já verificaram que a vítima já havia evoluído a óbito, bem como que apresentava marcas de agressão no rosto e facadas no corpo. (...)”

A segregação cautelar para a garantia da ordem está justificada, ante as circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente. Assim vejamos:

“(...) O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na 'custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, D Je 26/10/2017). (...)” (RHC 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, D Je de 24/04/2019).

Dessa maneira, não vislumbrada ilegalidade no ato judicial questionado e, portanto, não há fundamento para autorizar a liberdade do paciente, preso em virtude de sentença condenatória superior a 15 (quinze) anos e apelação defensiva aguardando diligência (ao Ministério Público de 2º grau para parecer em 07/04/2025), não havendo afronta aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 5º, XL, XXXVI e LVII da CF e 2ª, parágrafo único, do CP).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2025